Tribunal: STF
Processo: Rcl 44819
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do decidido nas ADPF nº 556/RN. 
    A reclamante afirma que integra a Administração Pública Indireta do Estado de Rondônia na qualidade de sociedade de economia mista, tendo como finalidade a “prestação de serviços públicos de águas e esgotos sanitários em todo o território [estadual]”.
    Argumenta que, nos autos da ADPF nº 556/RN, o STF entendeu pela incidência do regime de precatórios em execução movida contra a “Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão”, posição também defendida pela Procuradoria-Geral da República na ação paradigma.
    Aduz que o TRT 14 violou a autoridade do STF ao reformar o entendimento de primeira instância para afastar o regime de precatórios na execução do julgado no Processo nº 0000794-24.2019.5.14.0007 em face da CAERD.
    Requer que 
    “[l]iminarmente, seja deferida a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, , ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes; 
    […]
    e) julgue procedente a reclamação, cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000794-24.2019.5.14.0007, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada.”
    É o relatório. Decido.
    No caso, cuida-se de reclamação constitucional proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) contra decisão mediante a qual a Justiça do Trabalho indeferiu o pedido de sujeição ao regime de precatórios e determinou contrições ao patrimônio da sociedade empresária para cumprimento de decisão judicial.
    Aponta-se como paradigma decisão proferida pelo Plenário do STF na ADPF nº 556/RN, cuja ementa transcrevo:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20, grifos nossos).
    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias. Transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41307/RO-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020).
    Na linha do entendimento majoritário, aplica-se o entendimento vinculante formado no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.
    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra sociedade de economia mista criada com a finalidade de prestar serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69), entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios, havendo periculum in mora que justifica o deferimento parcial do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000794-24.2019.5.14.0007, não sendo possível conferir-lhe a eficácia erga omnes pretendida.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar no limite acima explicitado.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente